Tribunal: STF
Processo: HC 178333
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em concurso de agentes (incluindo um adolescente), com motivação torpe, decorrente do envolvimento amoroso da vítima com a ex-namorada de um de seus comparsas, e mediante recurso que dificultou a defesa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Lander Carlos Pereira de Sá, causando-lhe graves lesões corporais, que foram a causa determinante da morte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.